Tribunal: CARF
Processo: 10680.722285/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722285/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.877 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
JOAO MAURICIO VILLANO FERRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
TITULAR DE CARTÓRIO. ESCREVENTES E AUXILIARES NOTARIAIS
DE CARTÓRIO CONTRATADOS PELO OFICIAL TITULAR. REGIME
PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO. IPSEMG. REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). IMPOSSIBILIDADE.
CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADOS VINCULADOS AO REGIME
GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS).
A partir do advento da Emenda Constitucional no 20, de 1998, apenas os
servidores públicos efetivos da Administração Pública Direta, suas autarquias e
fundações vinculam-se ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
Os escreventes e os auxiliares notariais, bem como o titular do cartório, não são
considerados como servidores efetivos, de modo que, enquanto segurados
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, não se submetem a
Regime Próprio de Previdenciária Social - RPPS, ainda que tenham sido
contratados até 20/11/1994.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722285/2011-46
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722285/2011-46

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 303/315), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 264/290), proferida em sessão de 08/05/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-44.380, da 8.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ESCREVENTE DE CARTÓRIO ADMITIDO ANTES DA LEI 8.935/94.
Os escreventes e os auxiliares de cartório, contratados até 20/11/1994, somente
continuam vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS e, por
conseguinte, excluídos do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, se forem
titulares de cargo público de provimento efetivo e desde que não tenham feito a opção
de que trata o artigo 48 da Lei no 8.935/1994.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
A empresa é obrigada a recolher as Contribuições Previdenciárias a seu cargo conforme
dispõe a Legislação Previdenciária.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ELABORAR FOLHA DE
PAGAMENTO FORA DOS PADRÕES E NORMAS ESTABELECIDOS.
Preparar folha de pagamento em desacordo com os padrões e normas estabelecidos
constitui infração à legislação previdenciária.
Todos os segurados devem ser inseridos nas folhas de pagamento do sujeito passivo que
os remunera.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE APRESENTAR
DOCUMENTOS À FISCALIZAÇÃO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar, o contribuinte, de exibir, quando
solicitado, todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas
nesta legislação.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE ARRECADAR
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELOS SEGURADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto, as contribuições previdenciárias dos segurados sob sua remuneração.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE FATOS
GERADORES OU CONTRIBUIÇÕES EM GFIP.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias constitui
infração à legislação.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE DADOS NÃO
RELACIONADOS A FATOS GERADORES OU CONTRIBUIÇÕES EM GFIP.
Apresentar GFIP com erros ou omissões não relacionados com fatos geradores de
contribuição previdenciária constitui infração à legislação previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722285/2011-46

Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe,
cujos créditos tributários são os descritos a seguir.

AI DEBCAD no 37.109.140-3, com valor consolidado em 19/4/2011, de R$
657.582,39, referente à exigência de contribuições destinadas à previdência social,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
GILRAT, parte da empresa, incidentes sobre as remunerações de segurados
empregados. Nesse AI também foram lançadas contribuições para previdência social,
parte da empresa, incidentes sobre os valores pagos a contribuintes individuais. Tais
remunerações não foram incluídas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social – GFIP.

AI DEBCAD no 37.109.141-1, com valor consolidado em 19/4/2011, de R$
162.793,42, referente à exigência de contribuições para a previdência social, parte dos
segurados, não descontadas pelo 1o Oficial do Registros de Imóveis de Belo Horizonte.

AI DEBCAD no 37.328.415-2, com valor consolidado em 19/4/2011, de R$
77.127,15, referente à exigência de contribuições, incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados (serventuários), destinadas a outras entidades e fundos
(Terceiros), especificamente, para o FNDE.

AI DEBCAD no 37.263.073-1, no valor de R$ 1.523,57, por infringência ao
disposto na Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 32, inciso I, combinado com o disposto
no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de
6/5/1999, artigo 225, inciso I e § 9o (Código de Fundamentação Legal – CFL no 30).

AI DEBCAD no 37.328.416-0, no valor de R$ 15.235,55, por infringência ao
disposto ao disposto na Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 33, §§ 2o e 3o, com a redação
dada à época pela MP no 449, de 4/12/2008 (convertida na Lei no 11.941, de 27/5/2009)
combinado com disposto no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, artigo 233, parágrafo único (CFL no 38).

AI DEBCAD no 37.263.072-3, no valor de R$ 1.523,57, por descumprimento de
obrigação acessória estabelecida pela Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 30, inciso I,
alínea “a” e pela Lei no 10.666, de 8/5/2003, artigo 4o, caput, combinado com o
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
6/5/1999, artigo 216, inciso I, alínea “a” (CFL no 59).

AI DEBCAD no 37.263.071-5, no valor de R$ 161.498,42, por infringência ao
que dispunha a Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 32, inciso IV, § 5o (CFL 68).

AI DEBCAD no 37.263.092-8, no valor de R$ 1.980,68, por infringência ao
disposto, à época, na Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 32, inciso IV e § 6o, combinado
com disposto no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o
3.048, de 6/5/1999, artigo 225, inciso IV e § 4 (CFL 69).

Os AI acima indicados, em razão de possuírem os mesmos elementos de prova,
foram objeto de um único processo administrativo, em conformidade com o que dispõe
o Decreto no 70.235/1972, do artigo 9o, § 1o.

Consta no relatório fiscal de fls. 34/48 como segue:

Os autos de infração de que tratam o presente processo foram lavrados durante
ação fiscal realizada no contribuinte Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de
Belo Horizonte, CNPJ 21.(...)/0001-93. Tais autos foram lavrados em nome de João
Maurício Villano Ferraz, 1o Oficial do Registro de Imóveis de Belo Horizonte,
matriculado no cadastro específico do INSS (CEI) sob o no (...), em conformidade com
o disposto na Lei no 8.935, de 18/11/1994, artigo 20 e na Lei 8.212, de 24/7/1991, artigo
15, parágrafo único.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CÓDIGO DE LEVANTAMENTO FP –
FOLHA DE PAGAMENTO

Durante o procedimento fiscal constatou-se o pagamento mensal efetuado a
segurados empregados, os quais não foram incluídos nas GFIP e, para os quais, não
houve o respectivo recolhimento, em época própria, da contribuição previdenciária
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722285/2011-46

devida, em virtude de terem sido, os respectivos segurados empregados, considerados,
equivocadamente, como vinculados a regime próprio de previdência social pelo 1o
Oficial de Registro de Imóveis.

O contribuinte após ser intimado a apresentar as portarias de homologação
referente aos concursos públicos e as respectivas portarias de nomeação dos
serventuários aprovados, por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF
emitido em 3/5/2010, apresentou, apenas, cópias dos atos expedidos pela Corregedoria
de Justiça do Estado de Minas Gerais que não se referem a nomeações de tais
serventuários para provimento de cargos efetivos. Assim, como não restou comprovado
que esses serventuários estariam amparados por regime próprio de previdência social,
tais trabalhadores foram considerados segurados vinculados ao Regime Geral de
Previdência Social – RGPS, na condição de segurados empregados.

O demonstrativo denominado Anexo I – Levantamento FP contém o elenco
desses segurados, com o valor da remuneração recebida no mês e a correspondente
parcela devida e não descontada do segurado para o período compreendido entre
01/2006 a 12/2007, inclusive o 13o salário dos exercícios de 2006 e 2007.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – CÓDIGO DE LEVANTAMENTO CI –
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Constatou-se a realização de pagamento em 08/2007 a segurado contribuinte
individual, contratado pelo sujeito passivo, sem que houvesse quaisquer recolhimentos
relativos às contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração respectiva.
Especificamente, foi paga a quantia de R$ 30.000,00 em 08/2007 ao segurado Vicente
Tarcísio Gonzaga Amorim, por honorários advocatícios, conforme demonstrativo
denominado Anexo II. Tal remuneração também não foi incluída em GFIP.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CFL 30

O contribuinte não incluiu em suas folhas de pagamento, na competência
08/2007, todos os segurados a seu serviço. Pela análise dos recibos de pagamento
apresentados verificou-se que foi remunerado contribuinte individual que não foi
incluído em folha de pagamento. Consta, no demonstrativo de fl. 140, o nome do
contribuinte individual e o montante da remuneração não incluída em folha de
pagamento.

Por essa razão foi aplicada a multa prevista na Lei no. 8.212, de 24/7/1991, artigo
92 e 102 e no Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, artigo 283, inciso I, alínea "a" e artigo 373, cujo valor atualizado, nos
termos da Portaria Interministerial MPS/MF no. 568, de 31/12/2010, publicada no DOU
de 3/1/2011, é de R$ 1.523,57.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CFL 38

Pela análise dos documentos solicitados, por meio do Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF, datado de 3/5/2010, observou-se que as cópias das FRE –
Folhas de Registro de Empregados números 16, 38, 40, 42, 45, 46 , 47 e 50, entregues à
fiscalização, não constavam nos LRE – Livros de Registro de Empregados
apresentados.

Em razão disso, foi solicitado por meio do Termo de Intimação Fiscal – TIF 002,
com ciência do sujeito passivo em 24/3/2011, a apresentação do Livro de Registro de
Empregados onde tais registros foram efetuados. Esgotado o prazo para a apresentação
do LRE onde foram registrados os empregados Maria Tereza Alves Diniz, Elis Regina
Bonfim Duarte, Maria Angela Xavier, Danielle Maria Ferreira Diana, Cristiane
Aparecida Pinto, Karla Bigão e Souza, Rosangela Pereira da Fonseca e Maria Aparecida
Pascoal, o sujeito passivo não atendeu à intimação.

Em razão dessa omissão aplicou-se a multa prevista na Lei n 8.212/1991, artigos
92 e 102 e no Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048,
de 6/5/1999, artigo 283, inciso II, alínea "j", e artigo 373, cujo valor, atualizado pela
Portaria Interministerial MPS/MF no. 568, de 31/12/2010, publicada no DOU de
3/1/2011 é de R$ 15.235,55.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CFL 59

O titular do cartório deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
de 01/2006 a 12/2007, as contribuições devidas pelos segurados empregados. Os
pagamentos foram constatados por meio do exame das folhas de pagamento e do Livro
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722285/2011-46

Caixa. Consta, no demonstrativo de fls. 141/150, a relação dos segurados e os
respectivos salários de contribuição.

Em razão dessa infração foi aplicada multa prevista na Lei no. 8.212/1991,
artigos 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, artigo 283, inciso. I, alínea "g" e artigo 373, cujo valor atualizado nos
termos da Portaria Interministerial MPS/MF no. 568, de 31/12/2010, publicada no DOU
de 3/1/2011 é de R$ 1.523,57.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CFL 68

O autuado deixou de declarar, por meio de Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência social – GFIP, os valores
pagos a todos os segurados que lhes prestaram serviços, e para as quais, não houve o
respectivo recolhimento, em época própria, da contribuição previdenciária devida,
conforme demonstrativo Anexo I.

A multa aplicada total foi de R$ 161.498,42 conforme determina da Lei
8.212/1991, artigo 32, § 5o, combinado com o Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, artigo 284, inciso II e artigo 373. Corresponde
a 100% do valor da contribuição devida e não declarada, limitada, por competência, em
função do número de segurados da empresa, observado o limite mensal previsto na
referida Lei no 8.212/1991, artigo 32, § 4o, equivalente a um multiplicador sobre o valor
mínimo previsto no artigo 92 dessa Lei. O valor mínimo atualizado da multa é de R$
1.523,57 nos termos da Portaria Interministerial MPS/MF no. 568, de 31/12/2010,
publicada no DOU de 3/1/2011.

A fiscalização elaborou o demonstrativo de fls. 151/164, no qual se apresenta a
apuração da multa por competência.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CFL 69

O sujeito passivo apresentou as GFIP, relativas ao período de 01/2006 a 12/2007,
com informações inexatas, incorretas ou omissas, em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias. No Anexo I
“Demonstrativo do CFL 69” à fl. 165 consta que em todas as competências o campo
declarado em GFIP com informações omissas ou incorretas foi o cadastro do
contribuinte: foi informado o CNPJ. O valor da multa apurada, por competência, foi
demonstrado conforme documento de fl. 165.
APLICAÇÃO DO CTN, 106 INCISO II, ALÍNEA “C”

Em face das alterações introduzidas na legislação previdenciária com o advento
da MP 449/2008, procedeu-se à comparação dos valores das penalidades apuradas com
base na legislação antes (legislação de regência) e depois dessas modificações, com
vistas a aplicar a multa mais benéfica, por competência, ao contribuinte. Isso em
obediência à Lei no 5.172/1966, CTN, artigo 106, inciso II, alínea “c” (fls. 168/170).

A ação fiscal foi precedida do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal – TIPF
(cópia de fls. 61/64), do qual foi dada ciência ao contribuinte no dia 4/5/2010 e
4/1/2011, conforme assinatura às fls. 61/64. Também foram lavrados os Termos de
continuidade da fiscalização de fls. 73/74, 76, 78, 80 e 82, com ciência do contribuinte,
respectivamente, em 26/8/2010, 22/10/2010, 9/2/2011, 28/2/2011 e 6/4/2011, conforme
Avisos de Recebimento – AR de fls. 75, 77, 79, 81 e 83.

A documentação para realização do Procedimento Fiscal foi solicitada por meio
dos mencionados TIPF e por meio de Termos de Intimação Fiscal – TIF (fls. 65/67),
dentre os quais, o TIF no 002, cientificado ao contribuinte em 24/3/2011, conforme
assinatura à fl. 67, por meio do qual, a fiscalização intimou o sujeito passivo a
apresentar o Livro de Registro de Empregados que contivesse as folhas números 16, 38,
40, 42, 45, 46, 47 e 50, relativas aos segurados Maria Tereza Alves Diniz, Elis Regina
Bonfim Duarte, Maria Angela Xavier, Danielle Maria Ferreira Diana, Cristiane
Aparecida Pinto, Karla Bigão e Souza, Rosangela Pereira da Fonseca e Maria Aparecida
Pascoal.

Em relação a essa intimação o contribuinte prestou esclarecimentos à fl. 68,
anexando folhas de controle interno com as respectivas certidões de admissão pela
Corregedoria de Justiça, essencialmente: informou que o livro no qual constam as folhas
solicitadas seria um mero instrumento de controle interno da serventia, como também
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722285/2011-46

poderia ter sido feito por meio de fichas avulsas; tal livro é auxiliar sem exigência legal,
servindo de controle dos “funcionários” admitidos pela Corregedoria da Justiça.

A fiscalização juntou cópias de documentos, dentre as quais:

Cópia de recibo de pagamento efetuado em 30/8/2007, a Vicente Tarcísio
Gonzaga Amorim, OAB MG 21.182, no valor de R$ 30.000,00 (fl. 87);

Cópias de portarias da Justiça Estadual pelas quais foram nomeados escreventes
juramentados do Cartório do 1o Oficio de Notas da Comarca de Belo Horizonte, de
titularidade do sujeito passivo, cópias de termos de posse e de exercício, cópias das
respectivas indicações efetuadas pelo titular do cartório para nomeação dos
serventuários e certidões emitidas pelo Poder Judiciário (fls. 102/123). Nas portarias,
termos de posse/exercício e nas certidões consta, expressamente, que tais escreventes
(indicados pelo titular) não são remunerados pelos cofres públicos.

Cópias de folhas de números 16, 38, 40, 42, 45, 46, 47 e 50 do Livro de Registro
de Empregados – LRE (fls. 124/139).

A ação fiscal, encerrou-se em 19/4/2011, conforme indicado no Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF de fls. 71/72.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte foi cientificado dos autos de infração de que trata o presente
processo em 20/4/2012, por via postal (conforme Aviso de Recebimento - AR de fl.
166) e apresentou impugnações (fls. 172/210) no dia 19/5/2011 (conforme data de
carimbo às fls. 172) nas quais, basicamente:
AI DEBCAD 37.109.140-3
(CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL)
PRELIMINAR

Diz que tramita um processo perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região
no qual foi interposto um recurso Agravo de Instrumento no 0028695-47.2010-4-01, em
que são partes agravantes os Sindicatos dos Notários e Registradores de Minas Gerais –
SINOREG, o Sindicato dos Oficiais do Registro Civil e outros e partes agravados a
União Federal e o Estado de Minas Gerais.

Assevera que o referido recurso pleiteia a antecipação de tutela com a finalidade
de impor ao Estado de Minas Gerais, em linhas gerais, o reconhecimento do tempo de
serviço para fins de aposentadoria dos notários, oficiais de registro e seus auxiliares que
já estavam em atividade antes da Lei no 8.935/1994 e, “[....] em segundo pedido, impor
ao Estado o não recebimento de contribuições previdenciárias a ele devidas, pelos
mesmos notários etc.”.

Acrescenta que “em terceiro pedido, letra “C”, e por meio de intimação do
Delegado da Receita Federal do Brasil em Minas Gerais, e também do Procurador da
Fazenda Nacional em Minas Gerais, a se abster de realizar qualquer procedimento
administrativo de cobrança, autuação ou execução fiscal que tenha por objeto, créditos
previdenciários de responsabilidade pessoal ou patronal dos notários, oficiais de
registro, escreventes e auxiliares de cartório do Estado de Minas Gerais, que já estavam
em atividade em 20 de novembro de 1994 (antes da Lei 8.935/94), bem como suspender
todos os procedimentos em curso que se refiram aos créditos previdenciários em
questão.

Diz que em 11/4/2011 a Desembargadora Federal, Dra Mônica Sifuentes deferiu
tal pedido e que se deve entender que o procedimento fiscal está suspenso.

Afirma que o objeto da presente impugnação envolve todos os funcionários
relacionados no AI, sem exceção, admitidos antes da Lei no 8.935, de 20/11/1994. Faz
um relato de toda a legislação que considera aplicável ao caso. Disserta sobre o Estado
de Direito, a segurança jurídica e o império da lei.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722285/2011-46

Alega que está ausente o fato gerador face à inexistência da relação jurídico
tributária que o obrigue ao recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos
serventuários, porque são eles vinculados ao regime próprio de previdência mantido
pelo Estado de Minas Gerais.

Diz que o artigo 236 da Constituição da República – CR de 1988, ao dispor sobre
os serviços notariais e de registros estabeleceu que lei federal deveria normatizar tais
atividades, tendo sido elaborada a Lei no 8.935/1994 para tal fim.

Assevera que antes da sanção dessa Lei todas as admissões dos servidores
cartorários eram efetuadas pelo Tribunal de Justiça, por meio de sua Corregedoria e por
indicação do Tabelião. Acrescenta, que tal Lei buscou resguardar os direitos até então
adquiridos pelos servidores dos cartórios: todas as novas contratações, a partir de sua
vigência, não seriam efetuadas pelo poder público, mas pelos cartórios e estariam
vinculadas ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, contudo, os “funcionários”
que já haviam sido contratados poderiam optar pelo novo regime e, caso não o fizessem,
permaneceriam vinculados ao regime em que se encontravam, regidos pelas normas dos
servidores públicos. Afirma que o RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em seu
artigo 9o dispõe nesse sentido.

Diz que a fiscalização não cuidou de verificar se houve tal opção pela CLT
quantos aos funcionários considerados segurados empregados, porque sabia que não as
iria encontrar. Assevera que o próprio Ministério da Previdência Social – MPS, por
meio da Portaria MPAS no 2.701/1995, retirou toda e qualquer dúvida acerca dessa
situação. Cita dispositivos dessa Portaria.

Alega que não resta nenhuma dúvida que desde a edição da Lei no 8.935/1994,
da Portaria MPAS no 2.701, até a publicação da absurda e inconstitucional Instrução
Normativa no 971/2009, não existia nenhuma legislação que pudesse contrariar
minimamente o disposto nos artigos 40, 48 e 51 da Lei no 8.935/1994.

Assevera que a Emenda Constitucional – EC no 20/1998 não alterou as relações
dos “funcionários” quer eram regidos por normas anteriores à sua vigência. Diz que na
verdade, a EC no 20/1998 determinou que aqueles servidores admitidos após a vigência
da Lei no 8.935/1994 já entrariam no RGPS. Cita doutrina e jurisprudência para
corroborar suas alegações.

Cita consulta no 143 elaborada no âmbito da 6a Região Fiscal, pela RFB, que
entende corroborar suas alegações.

Alega que a fiscalização jamais se pronunciou sobre se havia ou não a opção
daqueles que foram considerados segurados empregados ao RGPS, assim não havendo
nenhuma opção, houve, portanto, o esvaziamento do conteúdo jurídico do AI tornando-
o nulo ou ineficaz.

Requer que à vista da decisão da Desembargadora Federal seja o presente AI, de
no 37.109.140-3, suspenso até outra ordem judicial.

Requer que se torne nulo o arrolamento de bens por se encontrar o presente AI
sub judice, porque nada é devido, não havendo que se arrolar seus bens.

Requer ainda que seja julgada procedente a impugnação tornando sem efeito o
AI combatido.
AI DEBCAD 37.328.415-2 (CONTRIBUIÇÕES PARA O FNDE)

Preliminarmente, apresenta basicamente as mesmas alegações e informações já
relatadas relativamente à impugnação referente ao AI DEBCAD 37.109.140-3.
Acrescenta apenas a conclusão no sentido de que a Desembargadora Federal reconheceu
a repercussão relativa ao litígio e a necessidade de evitar futuros prejuízos insanáveis
aos serventuários, por isso ordenou a suspensão do procedimento administrativo, via
antecipação de tutela. Assevera que a suspensão se faz obrigatória, já que o auto de
infração foi elaborado em data posterior à publicação da procedência da tutela
antecipada, restando ao poder administrativo o aguardo da decisão final do recurso de
agravo.

Diz que a inexatidão na relação de contribuintes considerados pela auditora diz
respeito à inclusão de servidores vinculados ao regime próprio Previdência Social do
Estado de Minas Gerais e, nessa condição, não há necessidade de cumprir os ditames
relativos à Lei no 8.212/1991. Afirma que o caráter acessório do AI combatido é
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722285/2011-46

extraído da existência de uma obrigação principal, a qual somente existente no campo
fiscal se existente a filiação dos serventuários ao RGPS.

Assevera que o litígio está consubstanciado na IN RFB no 971, de 13/11/2009,
que preceitua que os serventuários nomeados antes da Lei 8.935/1994 são obrigados a
contribuir ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alterando negativamente a
legislação existente, perfazendo estipulações ao arrepio da lei, substancialmente em
relação aos efeitos imediatos e à retroatividade da lei.

No mérito, também apresenta as mesmas alegações e informações já relatadas
relativamente à impugnação referente ao AI DEBCAD 37.109.140-3. Acrescenta que o
legislador entendeu tratar-se de período de transição, o que ensejou à classe o direito de
escolha entre os regimes, precavendo dessa forma, as vantagens e os direitos constantes
à filiação previdenciária junto à União ou ao Estado.

Aduz, ainda, que a determinação viola o pacto federativo, pois a competência
para legislar sobre a matéria é concorrente, e como tal, o Estado de Minas Gerais editou
a Lei Complementar no 64/2002, posteriormente alterada pela Lei Complementar no
70/2003, legislação em conformidade com o disposto na Lei no 8.935/1994,
determinando a faculdade da opção para a transformação do regime previdenciário.

Acrescenta, ainda, que a modificação ocorrida com a IN no 971/2009
desconsiderou a exceção declarada na legislação e afeta, principalmente, os princípios
jurídicos de aplicação da lei no espaço e no tempo, e mais, os direitos e garantias
constitucionais.

Diz também, que a lide tornou-se de tamanha importância que o próprio Tribunal
Regional Federal – TRF, quando estimulado a julgar o assunto, em caráter de
antecipação de tutela, determinou à suspensão dos procedimentos administrativos para
uma análise mais aprofundada que virá em sua decisão final do recurso de agravo.
Contudo, a presunção que se evidencia está respaldada nas condições para o
deferimento da tutela (verossimilhança nas alegações e fundado receio de dano
irreparável).

Requer a declaração de suspensão do prosseguimento do procedimento
administrativo nos termos do Recurso de Agravo de Instrumento no 0028695-
47.2010.4.1.0000/MG e que ao final, seja julgado improcedente o auto de infração.
AI DEBCAD 37.109.141-1 (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS –
PARTE DOS SEGURADOS)

Preliminarmente, apresenta basicamente as mesmas alegações e informações já
relatadas relativamente à impugnação referente ao AI DEBCAD 37.328.415-2.

No mérito diz que o auto de infração embasado na legislação previdenciária
pertinente ao INSS anseia a cobrança de multa pela falta de informação em GFIP.
Conclui que se trata de obrigação acessória pois está sujeita a decisão da
obrigatoriedade da filiação dos estatutários ao RGPS.

Da mesma forma no mérito, apresenta basicamente as mesmas alegações e
informações já relatadas relativamente à impugnação referente ao AI DEBCAD
37.328.415-2. Os pedidos também são idênticos.
AI DEBCAD no 37.263.073-1 (CFL 30)

Alega que não há nenhuma violação à Lei no 8.212/1991, pois as disposições da
legislação previdenciária foram cumpridas com a emissão de Recibo de Pagamento a
Autônomo – RPA referente ao contribuinte individual, Sr. Vicente Tarcísio Gonzaga
Amorim.

Assevera que foi cometida inexatidão quando da elaboração do AI, baseado nos
artigo 225, §§ de 10 a 12, porque tratam de circunstâncias alheias aos autos, quais
sejam, preceitos apenas aplicáveis aos portuários.

Afirma que o prestador de serviço advocatício elencado na autuação é um
contribuinte individual com filiação obrigatória ao RGPS, diz que a violação
argumentada pela auditora está fincada na Lei no 8.212/1991, artigo 32, inciso I, e no
Decreto no 3.048/1999, artigo 225, inciso I, onde está expresso que a empresa é
obrigada a preparar folha de pagamento de todos os segurados e segundo seus padrões.

Diz que os serviços notariais e de registro são exercidos por delegação do poder
judiciário, portanto, a função será delegada a uma pessoa natural e não a pessoa jurídica.
Acrescenta que o cartório é uma simples serventia e que a filiação exigida ao “CEI –
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722285/2011-46

Cartão Especial de Identificação” (sic) foi a maneira estipulada para identificação do
contribuinte, tabelião de cartório extrajudicial. Conclui que não se lhe aplicam as
obrigações previdenciárias estipuladas para empresa.

Alega que observou a forma de pagamento por meio de RPA, inclusive com as
deduções obrigatórias. Isso porque a Lei 10.666/2003, em seu artigo 4o, prevê que cabe
às empresas a arrecadação e o recolhimento dos tributos relativos ao contribuinte
individual o que não é o caso por ser pessoa física.

Requer seja o auto de infração declarado insubsistente e julgado nulo.
AI DEBCAD 37.328.416-0 (CFL 38)

Preliminarmente, apresenta basicamente as mesmas alegações e informações já
relatadas relativamente à impugnação referente ao AI DEBCAD 37.109.140-3.

No mérito, diz que como já ficou provado nas alegações da impugnação ao AI
DEBCAD 37.109.140-3, os serventuários que estão relacionados no AI citado são todos
estatutários e não são optantes pelo regime da CLT conforme normatiza a Lei no
8.935/1994.

Alega que todos os serventuários referidos na autuação pela não exibição de livro
ou documento, são acolhidos pelo regime estatutário, admitidos pelo Tribunal de
Justiça, não havendo que se falar em apresentação de documentos, já que o próprio
Tribunal, somente exige a comprovação de recolhimento das contribuições devidas ao
IPSEMG.

Diz que tudo que foi exigido acerca dos serventuários celetistas foi apresentado à
fiscalização.

Acrescenta que o cartório não é empresa e se submete a dois regimes
obrigatórios um vinculado ao Estado que não exige livros e outro vinculado à CLT que
exige a documentação colocada no AI.

Requer seja reconhecida a improcedência da autuação.
AI DEBCAD 37.263.072-3 (CFL 59)

Preliminarmente, apresenta basicamente as mesmas alegações e informações já
relatadas relativamente à impugnação referente ao AI DEBCAD 37.328.415-2.

No mérito diz que o auto de infração embasado na legislação previdenciária
pertinente ao INSS anseia a cobrança de multa pela falta de informação em GFIP.
Conclui que se trata de obrigação acessória, pois está sujeita a decisão da
obrigatoriedade da filiação dos estatutários ao RGPS.

Da mesma forma no mérito, apresenta basicamente as mesmas alegações e
informações já relatadas relativamente à impugnação referente ao AI DEBCAD
37.328.415-2. Os pedidos também são idênticos.
AI DEBCAD 37.263.071-5 (CFL 68)

Diz que o AI em epígrafe pretende cobrar parcelas de FGTS no valor de R$
161.498,42 e GFIP como correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.

Preliminarmente, apresenta basicamente as mesmas alegações e informações já
relatadas relativamente à impugnação referente ao AI DEBCAD 37.109.140-3.

No mérito, apresenta as mesmas alegações oferecidas em relação ao AI
DEBCAD 37.328.416-0.

Acrescenta que não cabe ao impugnante a obrigação acessória prevista na GFIP e
que não é obrigado a recolher o FGTS tendo em vista que todos os “funcionários”
relacionados no AI não são vinculados ao RGPS e sim a regime próprio de previdência.

Diz que o CTN prevê que as obrigações acessórias somente poderiam subsistir
no caso de aplicação do RGPS.

Disserta acerca da inexistência de vínculos entre os serventuários considerados
na autuação e o RGPS apresentando, essencialmente, o mesmo arrazoado oferecido nas
impugnações já relatadas, notadamente, aquela apresentada em relação ao AI
37.109.140-3.

Apresenta os mesmos pedidos arrolados na impugnação ao AI DEBCAD
37.109.140-3.
AI DEBCAD no 37.263.092-8 (CFL 69)

Alega que não há nenhuma irregularidade no documento apresentado, uma vez
que todos os empregados, vinculados ao INSS, estão informados conforme a Lei no
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722285/2011-46

8.212/1991. Acrescenta que a inexatidão apresentada pela auditora diz respeito à não
inclusão no documento (GFIP) dos servidores vinculados à Previdência Social do
Estado de Minas Gerais e, nessa condição não há necessidade de cumprir os ditames
relativos à Lei no 8.212/1991.

Preliminarmente, apresenta basicamente as mesmas alegações e informações já
relatadas relativamente à impugnação referente ao AI DEBCAD 37.328.415-2.

Da mesma forma no mérito, apresenta basicamente as mesmas alegações e
informações já relatadas relativamente à impugnação referente ao AI DEBCAD
37.328.415-2. Os pedidos também são idênticos.

O impugnante juntou cópias de documentos (fls. 211/248) dentre as quais:

Cópia de decisão relativamente ao recurso Agravo de Instrumento processo
0028695-47.2010.4.01.0000/MG na qual consta a decisão da Desembargadora Federal
Mônica Sifuentes “Ante o exposto, nos termos do art. 273 do CPC, CONCEDO
PARCIALMENTE a antecipação de tutela pleiteada, nos termos do pedido formulado
no item 1, letra “c” da inicial do agravo (fl. 31), devendo-se observar, quantos aos
créditos já apurados, a necessidade do depósito dos valores questionados, para fins de
suspensão.” (fls. 218/221).

Cópias de documentos relativos à nomeação, recadastramento e situação dos
serventuários (fls. 222/248).
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 24/05/2013, e-fl. 301, protocolo recursal em 24/06/2013,
e-fl. 303, e despacho de encaminhamento, e-fl. 325), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722285/2011-46

exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a vários autos de infração que possuem os mesmos elementos de prova, sendo
objeto de um único processo administrativo fiscal, o ora em julgamento, conforme bem relatado
alhures. O ponto de partida da autuação principal decorreu do fato de ter sido constatado pela
fiscalização o pagamento mensal efetuado a segurados do regime geral de previdência social
(RGPS), os quais não foram incluídos nas GFIP e, para os quais, não houve o respectivo
recolhimento, em época própria, da contribuição previdenciária devida, em virtude de terem
sido, os respectivos segurados, considerados, equivocadamente, como vinculados a regime
próprio de previdência social (RPPS) por Oficial de Registro de Imóveis. O período fiscalizado e
autuado é o ano de 2009, 01/01/2009 a 31/12/2009.
O recorrente, em síntese, alega que não se trata de segurados vinculados ao regime
geral de previdência social (RGPS), mas sim ligados ao regime próprio de previdência social
(RPPS). Sustenta que faltou acuidade no julgamento de primeira instância e no lançamento, por
não ter sido levado em consideração a vinculação subordinada dos cartórios extrajudiciais ao
Tribunal de Justiça (TJ) e não confrontar as provas juntadas aos autos, a qual demonstraria que
todos os funcionários lançados nos Autos de Infração, bem como o titular, foram admitidos
através de Portaria do Estado (TJ) e isso ocorrendo antes da Lei n.o 8.935/94, não tendo sido
exercido, por quaisquer deles, a opção prevista no art. 40, § 2.o, da Lei n.o 8.935/94.
Pondera que a Lei n.o 8.935/1994, ao regulamentar norma constitucional
relacionada a delegação da atividade notarial e de registros públicos, tratando da Seguridade
Social dos notários, no caso especificado o recorrente e seus auxiliares, teria assegurado os
direitos e vantagens previdenciárias adquiridas até 21/11/1994, fixando em suas disposições
transitórias (art. 48, § 2.o), a possibilidade dos escreventes e auxiliares de investidura estatutária
ou em regime especial continuarem regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou
pelas editadas pelo Tribunal de Justiça, desde que não fizessem a opção pela sua transformação
de regime jurídico, isto de maneira expressa no prazo improrrogável de trinta dias, contados da
publicação da referida Lei, não tendo ocorrido a opção. Assevera que a Emenda Constitucional
n.o 20 não promoveu a revogação sequer tácita da Lei n.o 8.935/1994, de modo que os
escreventes, demais funcionários e titulares, nomeados (antes) 20/11/94, não devem passar a ser
abrangidos pelo RGPS. Diz que o Decreto [estadual] n.o 21.201/81 fixa a contribuição dos
servidores da Justiça, não remunerados pelo Estado, para efeito de inscrição no RPPS do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEM). Cita outras normas
legais e infralegais sobre a matéria, bem como jurisprudência.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722285/2011-46

Pois bem. A temática não é nova neste Conselho e diversos são os precedentes
contrários a tese recursal. Veja-se:
Acórdão CARF 2401-009.892, de 08/09/2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
CARTÓRIOS. ESCREVENTES E AUXILIARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS.
REGIME PREVIDENCIÁRIO DE VINCULAÇÃO. RGPS.
A partir da alteração do art. 40 da CF/88 pela Emenda Constitucional no 20, de 1998,
apenas os servidores públicos efetivos da Administração Pública Direta, suas autarquias
e fundações, são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
Desde então, os escreventes e o auxiliares de cartório contratados pelos serviços
notariais ou de registro, inclusive os estatutários e de regime especial que não fizeram a
opção pelo regime celetista de que trata o §2o do art. 48 da Lei no 8.935, de 1994, são
vinculados ao RGPS, como segurados empregados.
ESCREVENTES E AUXILIARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS. VINCULAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Enquadram-se como segurados empregados no Regime Geral de Previdência Social, os
escreventes e auxiliares de cartório, independente da contratação ter sido efetivada antes
da Lei 8.935, de 1994, ainda que tenha havido opção por permanecer no regime
estatutário.
Inteligência da Emenda Constitucional n° 20, de 1998 que alterou o artigo 40 da
Constituição da República de 1988 e Lei 9.717, de 1998 que dispõe sobre normas gerais
em relação aos regimes próprios de previdência social.

Acórdão CARF 2201-008.627, de 06/04/2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS.
OBRIGATORIEDADE DE ARRECADAÇÃO.
Deixar a empresa de arrecadar as contribuições dos segurados empregados, mediante
desconto das respectivas remunerações, constitui infração à legislação previdenciária.
LANÇAMENTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. CFL 59. AUTUAÇÃO REFLEXA. APLICAÇÃO DA RATIO
DECIDENDI DO JULGAMENTO DO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
É de rigor aplicar o mesmo entendimento exarado nos autos do processo em que se
discute o descumprimento da obrigação principal ao caso que em se discute a aplicação
de multas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias que são reflexas.
ESCREVENTES E AUXILIARES NOTARIAIS DE CARTÓRIO CONTRATADOS
PELO OFICIAL TITULAR. REGIME PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO. REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. IPSEMG. IMPOSSIBILIDADE. SEGURADOS
EMPREGADOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
A partir do advento da Emenda Constitucional no 20, de 1998, apenas os servidores
públicos efetivos da Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações
vinculam-se ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.
Os escreventes e os auxiliares notariais não são considerados como servidores efetivos,
de modo que, enquanto segurados empregados, vinculam-se ao Regime Geral de
Previdência Social – RGPS e não ao Regime Próprio de Previdenciária Social – RPPS,
ainda que tenham sido contratados em período anterior a 21/11/1994.

Acórdão CARF 2301-005.904, de 11/02/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722285/2011-46

ESCREVENTES E AUXILIARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS. VINCULAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. RGPS.
A partir da alteração do art. 40 da CF/88 pela Emenda Constitucional no 20, de 1998,
apenas os servidores públicos efetivos da Administração Pública Direta, suas autarquias
e fundações, são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Desde
então, os escreventes e o auxiliares de cartório contratados pelos serviços notariais ou de
registro, inclusive os estatutários e de regime especial que não fizeram a opção pelo
regime celetista de que trata o §2o do art. 48 da Lei no 8.935, de 1994, são vinculados ao
RGPS, como segurados empregados.
Ora, em relação ao regime previdenciário dos Notários e Oficiais de Registro e
escreventes tem-se que asseverar que o art. 236 da Constituição Federal prescreve que os
serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público,
a saber:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.
§ 1o Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus
atos pelo Poder Judiciário.
§ 2o Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos
atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
§ 3o O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de
provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de
concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
Regulamentando o art. 236 da Constituição Federal, a Lei n.o 8.935, de 1994,
disciplina que:
Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas
funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como
empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do
trabalho.

Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo
de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação
desta lei.
Neste sentido, resta autorizado aos notários e aos oficiais de registro contratarem
seus auxiliares e escreventes pelo regime celetista, sendo responsáveis pelas obrigações
trabalhistas decorrentes da relação de trabalho. Ademais, é consolidado que os notários, oficiais
de registro, escreventes e auxiliares são segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência
Social.
É fato que a mesma lei disciplina, também, em seu art. 48, que os escreventes e os
auxiliares de cartório contratados até 20/11/1994 continuariam vinculados ao RPPS e, por
conseguinte, excluídos do RGPS, porém isso seria no caso exclusivo de já serem titulares de
cargos públicos de provimento efetivo ou de regime especial e desde que não fosse realizada a
opção de migração para o RGPS. Veja-se:
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722285/2011-46

Art. 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a legislação
trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime
especial desde que estes aceitem a transformação de seu regime jurídico, em opção
expressa, no prazo improrrogável de trinta dias, contados da publicação desta lei.
§ 1o Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente considerado, para
todos os efeitos de direito.
§ 2o Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em
regime especial continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos
ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedadas novas admissões por
qualquer desses regimes, a partir da publicação desta lei.
Observe-se, outrossim, que o art. 9.o, inciso I, alínea “o”, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 1999, estabeleceu como segurados
obrigatórios da previdência social na qualidade de empregado, “o escrevente e o auxiliar
contratados por titular de serviços notariais e de registro a partir de 21 de novembro de 1994,
bem como aquele que optou pelo Regime Geral de Previdência Social, em conformidade com a
Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994”.
Para aclarar o tema, considerando eventuais polêmicas interpretativas, visto que
alguns sustentavam a tese de que, com a edição da Lei n.o 8.935, de 1994, os escreventes e
auxiliares de cartórios eram vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
excetuando-se os casos daqueles admitidos anteriormente à 20/11/1994, de investidura
estatutária ou em regime especial que, não tendo optado pela contratação através da legislação
trabalhista, escolheram permanecer no regime anterior, vinculando-se por isso mesmo às regras
do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), adveio a Emenda Constitucional n.° 20.
Referida Emenda Constitucional n.o 20, de 16 de dezembro de 1998, restringiu a
abrangência dos regimes próprios de previdência social (RPPS) e determinou sua aplicação
somente aos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, o que foi corroborado também pela Emenda Constitucional n.o 41, de
19 de dezembro de 2003. Veja-se:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 15/12/98)
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 41, 19/12/2003).
(...)
§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego
público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 20, de 15/12/98)
Logo, o regime próprio de previdência social (RPPS) tão-somente é dirigido aos
servidores públicos titulares de cargo de provimento efetivo. Deste modo, a partir do advento da
EC n.o 20, os escreventes e demais auxiliares de serviços notariais não titulares de cargos
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722285/2011-46

públicos efetivos devem vincular-se ao RGPS, inclusive ainda que tivessem sido admitidos antes
de 1994.
Interessante notar, ademais, que ao dispor sobre regras gerais para a organização e
funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, repisou
as disposições contidas na Constituição, dispondo que a vinculação a Regime Próprio apenas
pode ser realizada, por (i) servidor público titular de cargo efetivo do respectivo ente estatal ou
(ii) militar, conforme destaque:
Art.1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito
Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária,
de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes
critérios:
(...)
V – cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e
a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios,
mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e Municípios e entre
Municípios.
Neste diapasão, após a EC n.o 20, a partir de 16/12/1998, a situação definida na
Lei n.o 8.935, de 1994, foi forçosamente alterada e os escreventes e demais auxiliares de cartório
nomeados antes de 20/11/1994, além dos titulares dos serviços notariais, passaram a ser
abrangidos exclusivamente pelo RGPS, justamente por não serem servidores públicos ocupantes
de cargo efetivo.
De mais a mais, constatando-se que os escreventes e auxiliares, funcionários do
recorrente, bem como o titular do cartório, não são titulares de cargo efetivo, que exige prévia
aprovação em concurso público, vinculados à Administração Pública direta (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios), incluindo-se aí também os servidores de suas autarquias e
fundações públicas, instituídas na modalidade de pessoa jurídica de direito público, nos termos
dispostos no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, não assiste razão a tese recursal.
Ainda que o funcionário fosse aposentado pelo regime previdenciário regido pelo
IPSEMG, não haveria alteração da sua condição de segurado do RGPS em relação aos serviços
desempenhados na unidade cartorária, em face do exercício de atividade remunerada.
Além disso, no julgamento da ADI 575 o Supremo Tribunal Federal decidiu que
empregados dos cartórios não remunerados pelos cofres públicos não são considerados
servidores públicos para fins de aplicação do art. 40 da Constituição Federal, veja-se:
(...)
V. Tabeliães e oficiais de registros públicos: aposentadoria: inconstitucionalidade da
norma da Constituição local que além de conceder-lhes aposentadoria de servidor
público que, para esse efeito, não são vincula os respectivos proventos às alterações dos
vencimentos da magistratura: precedente (ADIn 139, RTJ 138/14).
(...)
(ADI 575, Relator SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/1999,
DJ 25-06-1999 PP-00002 EMENT VOL-01956-01 PP-00021)
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722285/2011-46

Em outro julgado, o STF novamente reafirmou a tese, conforme se vê na ADI
2.602. Deste modo, tem sido asseverado que os notários e os registradores que exercem atividade
estatal não são titulares de cargos públicos efetivo e sequer ocupam cargos públicos, de forma
que não estão submetidos à regra da aposentadoria do art. 40 da Constituição Federal, veja-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001
DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO
PODER
PÚBLICO.
INAPLICABILIDADE
DA
APOSENTADORIA
COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. O artigo 40, § 1o, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida
pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros, do
Distrito Federal e dos Municípios --- incluídas as autarquias e fundações.
2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter
privado por delegação do Poder Público --- serviço público não-privativo.
3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares
de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são servidores públicos,
não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88 --
- aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 2602, Relator JOAQUIM BARBOSA, Relator p/ Acórdão: EROS GRAU,
Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2005, DJ 31-03-2006 PP-00006 EMENT VOL-
02227-01 PP-0005).
No mesmo sentido, tem-se a ADI 4.641, na qual o STF também entendeu pela
inconstitucionalidade material de norma estadual que incluía os cartorários extrajudiciais
(notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) como seguradores
obrigatórios do respectivo Regime Próprio de Previdência Social, conforme ementa:
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE INCLUIU NO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SEGURADOS QUE NÃO SÃO
SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART.
40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas
Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de
Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado,
Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas,
qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais.
2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é
materialmente inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu RPPS os
cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes
juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98
(data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter
benefícios previdenciários.
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos,
para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da
publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios
previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os
requisitos necessários para obtê-los.
(ADI 4641, Relator TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2015 PUBLIC 10-04-2015)
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.877 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722285/2011-46

Diante de todo o contexto analisado e das normas vigentes que regem a matéria,
bem como dos elementos dos autos, sobressalta que os escreventes e auxiliares de serviços
notariais, bem como o titular, devem ser considerados como segurados obrigatórios do Regime
Geral da Previdência Social (RGPS) e, por consequência, devem recolher suas respectivas
contribuições à Previdência Social e não ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minais Gerais (IPSEMG), não se sujeitando ao RPPS. Também, tem o titular o dever de
retenção, assim como o dever de cumprimento de todas as obrigações acessórias. Destarte, sendo
hígido o lançamento do principal, também se afiguram legítimas as demais autuações, não
havendo reparos no lançamento, mantendo-se a decisão de primeira instância.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria
devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando
desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo
íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 343
DF CARF MF
Original